Tribunal: TJBA
Processo: 8101547-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101547-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: DENIVALDO ARAUJO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

EMENTA

Embargos de Declaração na Apelação Cível. Honorários Advocatícios. Base de Cálculo. Majoração Recursal Indevida. Contradições evidenciadas. Acórdão que deu provimento parcial à apelação para afastar a condenação por danos morais, majorando a verba honorária fixada em sentença para o importe de 20% sobre o valor da condenação. Afastada a condenação por danos morais, o proveito econômico obtido torna-se de difícil mensuração, impondo-se a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Conforme o Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ, a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente improvido ou não conhecido, não se aplicando em caso de provimento total ou parcial do recurso. Havendo provimento parcial da apelação em favor do embargante, deve ser mantida a verba honorária no percentual de 15% fixado em primeiro grau, excluindo-se a majoração recursal, com incidência sobre o valor atualizado da causa. Recurso opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI e DENIVALDO ARAUJO DE ANDRADE acolhidos para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela instituição financeira incidam sobre o valor atualizado da causa e excluir a majoração dos honorários advocatícios recursais, mantendo-se a verba honorária no percentual de 15% fixado pelo juízo a quo sobre o valor atualizado da causa. Embargos Simultâneos acolhidos.